Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ÚLTIMO ENDEREÇO DA PESSOA REPUTADA AUSENTE. NÃO APRESENTADO. MÍNIMA QUALIFICAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.
1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.
2. Pelo princípio da cooperação consagrado no artigo 6o do Código de Processo Civil, há a possibilidade de que a identificação do réu seja suprida mediante algum tipo de colaboração judicial, sempre que houver justificativa para que não possa ser atendida pelo autor. 2.1. No entanto, os autores não cuidaram de indicar minimamente qualquer qualificação da parte demandada, apontando, apenas e tão somente, o seu nome. Os próprios requerentes, aliás, afirmam, em razões recursais, que (n)ão se sabe seu paradeiro e até mesmo se de fato existiu.
3. Não há como apreciar se há fundados indícios de que a parte requerida tenha desaparecido de seu último domicílio sem deixar informações de seu paradeiro, sendo certo que o tão só desconhecimento a respeito da existência de alguém não autoriza o manejo da declaração judicial de ausência.
4. No caso, o juízo a quo determinou que a parte requerente emendasse a inicial para que apresentasse o último endereço da ré, nos termos do artigo 319 do CPC, sendo-lhe oferecido o prazo de 15 dias, o que não fora cumprido, porquanto os autores se limitaram a apresentar petição repetindo os fatos narrados na petição inicial.
5. Nos casos em que a parte requerente deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
6. Apelação cível conhecida e não provida.